Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECEBIMENTO DE EMENDA DA INICIAL. NOVA CITAÇÃO DAS PARTES. OBRIGATORIDADE.
1. Ao receber emenda da petição inicial, com alteração da causa de pedir e dos pedidos formulados, deve o magistrado promover nova citação de todos os demandados, remetendo-lhes cópia da petição inicial e da emenda, como determina o art. 248, do CPC, sob pena de malferimento do dever de observância do direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedente.
2. Pronunciada de ofício a nulidade do processo e cassada a sentença.